Tribunal: TJSP
Processo: 2222135-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Desbloqueio do prontuário do impetrante, punido com a penalidade de suspensão do direito de dirigir – Ausente a comprovação do requisito do fumus boni juris, não se concede a medida liminar pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.